Tribunal: STF
Processo: ARE 1470076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR. LICENÇA AUTOMÁTICA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 54 E 55, DA CF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que concerne à questão de licença automática de vereador e à de cargos prevista em Lei Orgânica Municipal, demandaria a análise da Lei local e o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Carta da República.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.